Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-48.2017.8.11.0003
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007149-48.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ARVIDAS KUCINSKAS - CPF: 454.651.698-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. AUTOMATICIDADE DOS MARCOS TEMPORAIS DO ART. 40 DA LEF. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COMO TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Arvidas Kucinskas, para cobrança de crédito de IPTU no valor de R$ 21.239,49 (vinte e um mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve inércia da Fazenda Pública apta a configurar a prescrição intercorrente; (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional intercorrente e a ocorrência de eventual causa interruptiva ou suspensiva; (iii) aferir se a ausência de intimação formal causou prejuízo ao exequente, nos termos do procedimento disciplinado pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, firmou entendimento definitivo no sentido de que os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam de forma automática, independentemente de decisão judicial ou de petição do exequente, cabendo ao magistrado apenas declará-los, com natureza meramente declaratória, e não constitutiva.

4. Nos termos das teses firmadas no referido julgado, o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, momento que constitui o único ato essencial e indispensável para a deflagração do procedimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que, sem tal ciência, seria inviável à Fazenda Pública adotar as diligências necessárias para evitar a consumação do prazo.

5. Na hipótese dos autos, em 25-3-2019, a Fazenda Pública tomou ciência da negativa de penhora certificada em 13-2-2019, data que deve ser adotada como termo inicial da prescrição intercorrente. Transcorrido o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 25-3-2020, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal aplicável ao crédito tributário, que se consumou em 25-3-2025, data anterior à prolação da sentença, ocorrida apenas em 14-10-2025, evidenciando a configuração da prescrição intercorrente antes mesmo do encerramento do feito em primeiro grau.

6. Não se identificou, no curso da execução, qualquer ato capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional, uma vez que o mero peticionamento em juízo, sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não é apto a produzir tal efeito, conforme assentado na tese 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS. Os atos elencados pelo agravante (tentativa de citação, pedido de pesquisa de óbito, adesão a mutirão fiscal e protesto das Certidões de Dívida Ativa) não configuram causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

7. A ausência de intimações formais dentro do procedimento do art. 40 da LEF não acarreta nulidade automática, incumbindo à Fazenda Pública demonstrar o prejuízo concreto sofrido, o que não ocorreu na espécie, nos exatos termos da tese 4.4 fixada no REsp nº 1.340.553/RS. A invocação da Súmula 106 do STJ, por sua vez, não se aplica ao caso, pois a paralisação do feito não decorreu de morosidade do Poder Judiciário, mas da ausência de diligências efetivas aptas a interromper o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desprovejo o agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada que negou provimento à apelação e confirmou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam automaticamente, independendo de decisão judicial ou de petição do exequente, cabendo ao magistrado apenas declará-los."

"2. A ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis constitui o único ato essencial para o início do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, a partir do qual se deflagra automaticamente o procedimento da prescrição intercorrente."

"3. O mero peticionamento em juízo, sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não é apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos da tese 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS."

"4. A ausência de intimação da Fazenda Pública no procedimento do art. 40 da LEF não gera nulidade automática, competindo ao exequente demonstrar o prejuízo concreto decorrente da falta de comunicação, ressalvada a intimação que constitui o termo inicial, cujo prejuízo é presumido."

Dispositivos relevantes citados:
art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/80; art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional; art. 278 do Código de Processo Civil de 2015; art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada:
REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção do STJ, julgado em 12-9-2018, DJe 16-10-2018 (Tema 566 — recurso repetitivo); Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007149-48.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: ÁRVIDAS KUCINSKAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Á
rvidas Kucinskas
.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, bem como a isenção de preparo por se tratar de Fazenda Pública Municipal.

No mérito, defende a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia do Município no curso da execução fiscal. Para tanto, apresenta linha cronológica dos atos processuais, destacando o ajuizamento da demanda, a citação do executado, decisões de prosseguimento do feito, suspensão em razão do Tema 1.184 do STF e posterior protesto das Certidões de Dívida Ativa.

Alega que os atos praticados demonstram o impulso regular da execução e configuram causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Sustenta, ainda, que eventual paralisação do feito decorreu de morosidade do Poder Judiciário, circunstância que não pode ser atribuída à Fazenda Pública, invocando a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007149-48.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: ÁRVIDAS KUCINSKAS

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Árvidas Kucinskas.

Em suas razões, o agravante alega que não houve inércia da Fazenda Pública, pois foram adotadas diversas diligências para localização da executada, inclusive tentativa de citação, pedido de pesquisa acerca de eventual óbito, adesão a mutirão fiscal e posterior protesto das Certidões de Dívida Ativa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, firmou entendimento definitivo acerca do procedimento adequado para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, disciplinado no § 4º do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O referido dispositivo legal, por muito tempo, foi objeto de interpretações divergentes, razão pela qual era previsível que inúmeras decisões viessem a ser integralmente modificadas em razão do impacto produzido pelo desfecho do julgamento mencionado.

Em linhas gerais, o STJ assentou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não se destina a perpetuar as execuções fiscais, tornando-as onerosas e intermináveis, mas, ao contrário, visa assegurar a celeridade e a efetividade processual.

Assim, naquela oportunidade, foram estabelecidas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Verifica-se, portanto, que o entendimento atual acerca da prescrição intercorrente está pautado na automatização do procedimento, de modo que as decisões judiciais que determinam a suspensão ou o arquivamento do processo passaram a ter natureza meramente declaratória, e não mais obrigatória.

Inclusive, as intimações à Fazenda Pública também deixaram de ser imprescindíveis (salvo na hipótese prevista na tese 4.1), sendo que, no cenário atual, a ausência dessas comunicações somente acarreta prejuízo quando demonstrado efetivamente o dano.

Nos termos do artigo 40 da LEF, as intimações devem ocorrer em dois momentos distintos: no ato de suspensão do processo (§ 1º) e antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (§ 4º).

Assim, o magistrado não está mais obrigado a proferir despacho específico para suspender ou arquivar o feito, pois tais marcos são presumidos e não implicam prejuízo ao exequente, que mantém plena liberdade para adotar medidas em juízo visando localizar o devedor ou bens passíveis de penhora.

Dessa forma, como o apelante não conseguiu comprovar qualquer prejuízo, as razões recursais não merecem acolhimento, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, firmou que os marcos temporais da execução fiscal, no que se refere à prescrição intercorrente, independem de decisão judicial ou de requerimento do exequente, operando-se automaticamente, cabendo ao magistrado apenas reconhecê-los, como bem destacou o Ministro Relator Mauro Campbell Marques
:
Isto porque nem o Juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa maneira, verifica-se que o instituto em questão se efetiva de forma significativamente mais rápida, com mínima ou até nenhuma intervenção do Poder Judiciário ou das partes, uma vez que sua execução, conforme já exposto, prescinde de petições ou decisões para que os eventos processuais se desencadeiem.

Importa ressaltar, contudo, que há um ato ainda essencial para a configuração da prescrição intercorrente: a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, conforme estabelecido na tese 4.1 já mencionada, ato este que inaugura a fase de suspensão do processo, primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

A relevância desse ato é evidente, pois seria inviável à Fazenda Pública se manifestar sobre a prescrição intercorrente sem ter conhecimento do início da contagem do prazo de suspensão.

A partir dessa ciência, os atos previstos no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 passam a ocorrer automaticamente, cabendo ao exequente adotar as diligências necessárias para evitar o esgotamento do prazo e a consequente consumação da prescrição.

Quanto à ausência de comprovação de prejuízo, o STJ, por meio das teses 4.3 e 4.4, também esclareceu que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Constata-se que a presente execução foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis com o objetivo de cobrar crédito decorrente de IPTU, no valor de R$ 21.239,49 (vinte e um mil duzentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos).

No decorrer do feito, em
13-2-2019
, foi certificada a negativa de penhora e, em
25-3-2019
, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens passíveis de constrição. A sentença que extinguiu o processo foi proferida em 14-10-2025.

Assim, considera-se que a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens em
25-3-2019
, data que deve ser adotada como
termo inicial da prescrição intercorrente
na presente demanda.

Da análise dos autos, não se identifica qualquer ato capaz de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Assim, transcorrido o prazo de um ano a partir do termo inicial, em 25-3-2020, encerrou-se o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF e, tratando-se de crédito tributário, após o decurso de mais cinco anos, consumou-se a prescrição intercorrente em 25-3-2025.

A sentença foi proferida apenas em 14-10-2025 (ID nº 350887929), evidenciando que sua prolação ocorreu aproximadamente sete meses após já estar configurada a prescrição intercorrente nos autos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026